Tribunal: CARF
Processo: 10880.958344/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.958344/2018-32
RESOLUÇÃO
3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Elencados os principais pontos do despacho decisório que apreciou o pedido de
ressarcimento da empresa, ora recorrente, bem como da manifestação de inconformidade
ofertada, peço vênia para adotar o relatório do Acórdão Recorrido, infra reproduzido:
Relatório
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
2
1.
Trata o processo da análise do Pedido de Ressarcimento no
42013.32402.050518.1.5.18-0850, referente a créditos na apuração não
cumulativa da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS do 1o
trimestre de 2018 no valor de R$ 14.827.563,24 (fls. 2/14).
DESPACHO DECISÓRIO
2. Por meio do Despacho Decisório de fls. 188/230 a DRF de origem deferiu
parcialmente o pedido de ressarcimento, e homologou a compensação vinculada,
até o limite do direito creditório deferido. No Despacho Decisório a fiscalização
aborda a legislação de regência e as glosas efetuadas. Do documento extraem-se
os seguintes trechos:
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos
18. As leis autorizaram o creditamento de aluguéis de máquinas e
equipamentos desde que efetuados de pessoa jurídica, conforme
art. 3o, inciso IV das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002. As
máquinas podem ser utilizadas em atividades da empresa não
necessariamente relacionadas ao processo de industrialização.
19. Para analisarmos a base de cálculo de despesas de aluguéis de
máquinas e equipamentos, solicitamos à empresa memorial
descritivo de todas as operações que compuseram a base de cálculo
desta rubrica.
20. A seguir ponderações sobre os créditos apropriados pelo
contribuinte. Itens não correspondentes a aluguéis de máquinas e
equipamentos 21. No memorial de cálculo entregue para esta
rubrica, o contribuinte elencou itens que não correspondem a
aluguéis de máquinas e equipamentos, tais como:
locação de guincho, limpeza de vias, serviço de lubrificação,
serviços de transporte, serviços portuários, serviço de consultoria
jurídica.
22. No que tange à locação de guinchos, para efeitos tributários,
guinchos são considerados veículos e, portanto, deve ser dado a
aqueles o mesmo tratamento dados a estes.
23. O tratamento de veículos na legislação é comumente enunciado
destacadamente, separados da nomenclatura de máquinas ou
equipamentos.
24. Assim, ainda que pelo senso comum possa se argumentar em
contrário — que o veículo é máquina e equipamento—, para fins de
aplicação dos arts. 3 o , IV, das Leis n° 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003, não se pode considerar o veículo como abarcado por tais
dispositivos.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
3
25. Além disso, a descrição de alguns itens estava incompleta e/ou
confusa.
26. Estes itens foram retirados da base de cálculo apurada para a
rubrica.
Conclusão 27. Após as glosas relatadas, elaboramos o arquivo
"Aluguel de máquinas e equipamentos" com o demonstrativo da
base de cálculo considerada, as glosas realizadas e as respectivas
justificativas (anexo da fl. 130).
(...)
Aluguéis de prédios
29. De acordo com o art. 3o, IV das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, a pessoa jurídica pode apurar crédito sobre o valor do
aluguel de prédios pagos à pessoa jurídica.
30. Para analisarmos a base de cálculo de despesas de aluguel de
prédios, solicitamos à empresa memorial descritivo de todas as
operações que compuseram a base de cálculo desta rubrica.
31. A seguir ponderações sobre os créditos apropriados pelo
contribuinte.
Itens não correspondentes a aluguéis de prédios
32. No memorial de cálculo entregue para esta rubrica, o
contribuinte elencou itens que não correspondem a aluguéis de
prédios, tais como: locação de empilhadeira, pagamento de
condomínio, locação de Munck (caminhão), locação de guincho,
retirada de entulho, locação de Cilindros de Gás.
33. Estes itens foram retirados da base de cálculo apurada para a
rubrica.
Conclusão
34. Após as glosas relatadas, elaboramos o arquivo "Aluguel de
prédios" com o demonstrativo da base de cálculo considerada, as
glosas realizadas e as respectivas justificativas (anexo da fl. 131).
(...)
Aquisição de bens para revenda
36. De acordo com o artigo 3o, inciso I, das Leis no 10.637/2002 e n°
10.833/2003, o contribuinte pode descontar créditos de PIS e
COFINS sobre as aquisições de bens adquiridos para revenda:
(...)
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
4
37. Para analisarmos a base de cálculo de despesas de aquisição de
bens para revenda, solicitamos à empresa memorial descritivo de
todas as operações que compuseram a base de cálculo desta
rubrica.
38. A seguir ponderações sobre os créditos apropriados pelo
contribuinte.
Aquisições não sujeita ao pagamento de Contribuições
39. A maior parte das aquisições corresponde a compras de pluma
de algodão e milho efetuadas majoritariamente de cooperativas.
40. As cooperativas dispõem de permissão legal para excluir de sua
base de cálculo os valores repassados a seus cooperados, nos
termos do inciso I do art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35, de
2001:
(...)
41. Já o inciso II do §2° do art. 3o da Lei n° 10.637, de 2002 e da Lei
n° 10.833, de 2003, veda o direito a crédito do valor da aquisição de
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção e, neste caso, desde que o produto
revendido ou o produto ou serviço que utilize tais insumos sejam
tributados pelo PIS (...):
(...)
42. Logo, conclui-se que devem ser glosados os créditos apurados
pelo contribuinte, relativos às aquisições de cooperativas que
tenham realizado a exclusão dos valores da sua base de cálculo,
consoante previsão legal.
43. Foram efetuadas consultas aos arquivos da EFD - Contribuições
das cooperativas mencionadas no memorial de cálculo elaborado
pelo Contribuinte, onde foram verificadas as receitas informadas, a
base de cálculo apurada pela cooperativa e eventuais pagamentos.
44. Além disso, consultou-se o DW ARRECADAÇÃO para verificação
de recolhimentos efetivamente realizados.
45. Parte das cooperativas efetivamente excluem da base de cálculo
os valores repassados aos associados e que por consequência
apresentavam base de cálculo para PIS e COFINS zerada ou
praticamente zerada.
46. De tal modo foram glosadas tais aquisições.
Diferença entre o valor declarado em SPED CONTRIBUIÇÕES e o
valor justificado
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
5
47. Em SPED CONTRIBUIÇÕES, a empresa alegou certa base de
cálculo para crédito de aquisições de bens para revenda. Contudo,
quando intimada a justificar esta base de cálculo, a empresa
apresentou esclarecimentos para valores inferiores ao declarados.
48. Os valores declarados que excedem os justificados foram
glosados da base de cálculo do crédito.
Crédito presumido - créditos 106, 206, 306
49. O Contribuinte escriturou valores nos créditos 106, 206 e 306,
referentes ao crédito presumido, juntamente à natureza de base de
cálculo de Aquisições de Bens para Revenda.
50. No entanto, não é possível a obtenção de crédito presumido
sobre bens adquiridos para revenda, sendo este crédito relativo à
produção de mercadorias de origem animal ou vegetal, consoante
art. 8o da Lei n° 10.925/2004:
(...)
51. Desta forma, foram glosados os valores escriturados nos
créditos 106, 206 e 306 referentes à rubrica Aquisição de Bens para
Revenda.
Conclusão
52. Após as glosas relatadas, elaboramos o arquivo "Aquisição de
bens para revenda" com o demonstrativo da base de cálculo
considerada, as glosas realizadas e as respectivas justificativas
(anexo da fl. 132).
53. A nova base de cálculo a ser considerada é a seguinte:

Aquisição de bens utilizados como insumo
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
6
(...)
56. Após controvérsias no contencioso administrativo e judicial, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que
"o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte" (RE No 1.221.170 - PR, Rei. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho).
57. Neste sentido, ampliou-se o conceito de insumos previamente
utilizado, o qual passou a abarcar, dentre outros, água, combustíveis e
lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
58. A análise dos bens utilizados como insumos foi feita à luz da
consolidação jurisprudencial recente.
59. Para analisarmos a base de cálculo de despesas de aquisição de bens
utilizados como insumos, solicitamos à empresa memorial descritivo de
todas as operações que compuseram a base de cálculo desta rubrica.
60. A seguir ponderações sobre os créditos apropriados pelo contribuinte.
Crédito Extemporâneo
61. O interessado apurou crédito sobre diversas operações ocorridas em
meses anteriores ao período do crédito, o que não encontra respaldo na
legislação.
Sobre a apuração extemporânea de créditos, é essencial relembrar as
normas contidas no § 1o do art. 3o das Leis n° 10.637/2002, e n°
10.833/2003, in verbis:
(...)
62. Nota-se que as normas supra determinam que os créditos sejam
calculados com base nas operações ocorridas no mês, sem pairar dúvida
ao eleger o regime de competência como aquele aplicável à apuração de
créditos da nãocumulatividade.
63. Sobre essa questão, salienta-se a norma contida no art. 16 da Lei n°
11.116/2005, c/c o entendimento previsto no inciso I do § 2o do art. 32 da
IN RFB n° 1.300/2012, abaixo transcritos, que determinam que cada
pedido de ressarcimento se refira a um único trimestre-calendário.
(...)
64. Dessa forma as operações anteriores a 01/01/2018 foram excluídas da
base de cálculo do crédito.
Crédito presumido – créditos 106, 206, 306
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
7
65. Em consonância com a legislação (já citado art. 8o da Lei n°
10.925/2004), o contribuinte possui direito de apurar crédito presumido
referente às aquisições de milho, caroço de algodão, amendoim e quirera
de arroz.
66. Para que haja o direito à apuração do crédito presumido, conforme o
art. 8o da Lei n° 10.925/2004, as aquisições devem se enquadrar como
insumos pelo adquirente, desse modo, as compras com o objetivo de
comercialização não geram direito ao crédito presumido.
67. Referente ao caroço de algodão, a empresa apresentou as planilhas
com todas as aquisições que geraram o crédito presumido apropriado. No
entanto, como já citado anteriormente, a lei permite que apenas as
compras de itens utilizados como insumo possam gerar crédito
presumido, sendo vedada a sua apuração no caso de aquisições para
simples comercialização.
68. No caso em tela, ocorre a industrialização do caroço de algodão para
produção de farelo de algodão, óleo de algodão dentre outros produtos,
como pode se verificar pela descrição do processo produtivo efetuada
pelo contribuinte e confirmada pelas notas fiscais de saída.
69. No entanto, parte das aquisições de pessoa física foi efetuada com
finalidade de comercialização, sendo glosadas as notas fiscais
correspondentes nos meses em que as aquisições ocorreram.
70. Referente ao milho, amendoim e demais insumos. não foram
encontradas irregularidades nos memoriais e cálculo apresentados,
portanto foi mantido o valor apresentado pelo Contribuinte.
Conclusão
71. Para a análise das glosas referentes ao crédito presumido de caroço de
algodão, elaboramos o arquivo "Crédito Presumido - Algodão" com o
demonstrativo da base de cálculo considerada, as glosas realizadas e as
respectivas justificativas (anexo da fl. 133).
72. Já para a análise das demais glosas, Após as glosas relatadas, o arquivo
"Aquisições de bens utilizados como insumos" com o demonstrativo da
base de cálculo considerada, as glosas realizadas e as respectivas
justificativas (anexo da fl. 134).
(...)
Aquisição de serviços utilizados como insumo
74. O legislador permitiu o creditamento de aquisições de serviços
utilizados tanto na produção ou fabricação de insumos quanto na
prestação de serviços e enquadrou ambas as hipóteses no inciso II,
do art. 3o das Leis n° 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
8
75. O mesmo conceito de insumos já observado para os bens
adquiridos será trazido à análise dos serviços. Assim, será
observada a essencialidade e a relevância do serviço no processo
produtivo da empresa.
76. Portanto, em que pese o serviço ser importante no que
concerne às atividades da empresa, não há como reconhecer
créditos referentes a serviços que não sejam empregados
diretamente na industrialização de produtos.
77. Para analisarmos a base de cálculo de despesas de aquisição de
serviços utilizados como insumos, solicitamos à empresa memorial
descritivo de todas as operações que compuseram a base de cálculo
desta rubrica.
78. A seguir ponderações sobre os créditos apropriados pelo
contribuinte.
Serviços não enquadrados como insumo
79. Consoante os memoriais de cálculo apresentados foram
glosados
diversos
serviços
que,
mesmo
com
amplitude
jurisprudencial trazida à análise, não podem ser considerados
insumos.
80. São eles: SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE CASTER,
SERVIÇO DE COLETA, RESTAURAÇÃO E RECONDICIONAMENTO,
REFLORESTAMENTO, RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO GLOSAR -
LIMPEZA
DE
VIAS,
JARDINAGEM,
LOCAÇÃO,
INSTRUÇÃO
TREINAMENTO,
INSTALAÇÃO
MONTAGEM
APARELHOS
E
MÁQUINAS,
EMPREITADA.
ELABORAÇÃO
PLANO
DIRETOR,
CONSULTORIA JURÍDICA, CORRETAGEM.
81. As características de tais serviços não se relacionam com
relevância ao processo produtivo, não podendo compor a base de
cálculo do crédito.
82. Tais itens foram excluídos da base de cálculo do crédito.
Descrição Genérica
83. O contribuinte incluiu na base de cálculo do crédito diversas
aquisições com descrição genérica de serviços, por exemplo
"OUTRA ENT N ESP".
84. Essa descrição não nos permite determinar o serviço adquirido
e se essa operação configura a aquisição de um insumo.
85. Assim, essas operações foram glosadas da base de cálculo do
crédito.
Crédito Extemporâneo
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
9
86. O interessado apurou crédito sobre diversas operações
ocorridas em meses anteriores ao período do crédito, o que não
encontra respaldo na legislação, conforme já observado neste
relatório.
87. Assim, essas operações foram glosadas da base de cálculo do
crédito.
Fretes
88. Na compra de bens, o serviço de frete, quando pago pelo
adquirente, consoante boa técnica contábil, integra o custo de
aquisição desses bens, o que está consagrado no art. 289, § 1o , do
RIR/1999 ("o custo de aquisição de mercadorias destinadas à
revenda compreenderá os de transporte e seguro até o
estabelecimento do contribuinte").
89. Assim, poderá o valor do frete compor a base de cálculo dos
créditos a serem descontados do PIS e da Cofins não-cumulativos.
90. Contudo, em alguns casos a legislação veta o creditamento,
conforme observado nos casos abaixo relacionados.
91. FRETE NA COMPRA PARA EXPORTAÇÃO: As exportações de
mercadorias adquiridas com fim específico de exportação não
podem compor as receitas de exportação para fins de cálculo dos
índices de rateio, uma vez que não geram direito ao crédito da
contribuição ao PIS/Pasep e à COFINS, conforme §4° do art. 6° da lei
n° 10.833/2003 ("§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com
o § 1o não beneficia a empresa comercial exportadora que tenha
adquirido mercadorias com o fim previsto no inciso III do caput.
ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à
receita de exportação").
92. Desta forma, foram glosados os valores de frete relacionados à
descrição "Compra para fim de exportação", devido ao fato de tais
fretes estarem vinculados a mercadorias que são adquiridas com
fim específico de exportação, para as quais não é possível o
creditamento, por vedação legal,.
93. FRETE NA TRANSFERÊNCIA PARA EXPORTAÇÃO: o Contribuinte
relacionou diversos itens como sendo de "frete na transferência
para exportação".
94. Ainda que o que se observe aqui seja frete na operação de
venda, a rubrica correta para a escrituração não seria a de serviço
adquirido como insumo, analisada mais para frente e, ainda,
comprovando-se que o ônus de tal frete foi suportado pelo
vendedor.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
10
95. Portanto, com base na argumentação acima, foram glosados
integralmente os valores relativos aos fretes na transferência para
exportação.
96.
“SERVICO
AQUISICAO
FRETE
CONSUMO/COMERCI”:
o
Contribuinte descreveu diversas das operações como sendo
aquisição de frete “consumo/comercialização”.
97. Neste caso, não ficou especificado o tipo de operação, bem
como se tal frete pode ser considerado efetivamente insumo.
98. Por este motivo, foram glosados integralmente tais créditos.
99. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS: as despesas efetuadas com
fretes contratados para o transporte de produtos acabados ou em
elaboração entre estabelecimentos industriais e destes para os
estabelecimentos comerciais da mesma pessoa jurídica não geram
direito à apuração de créditos, por não integrarem o conceito de
insumo e nem se referirem à operação de venda de mercadorias.
100. De um lado, o art. 3o, inciso IX, e art. 15, inciso II, da Lei no
10.833/2003, dispõem no sentido de que o frete na operação de
venda, desde que suportado pelo vendedor, pode ser descontado
dos valores da Contribuição para o PIS e da Cofins apuradas de
forma não-cumulativa. De outro, os insumos utilizados na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda podem gerar créditos a serem descontados
daquelas contribuições, conforme art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002, e art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003.
101. Tais disposições, entretanto, não agasalham os eventos
descritos acima, dos fretes contratados para o transporte de
produtos acabados ou em elaboração entre estabelecimentos
industriais e destes para os estabelecimentos comerciais da mesma
pessoa jurídica.
102. Nesse sentido, com base no CNPJ da origem e do destino do
frete prestado, constante no memorial de cálculo entregue pela
empres, glosamos as operações que constatamos tratarem-se de
despesas de fretes entre estabelecimentos da própria empresa. Da
mesma forma glosamos também as operações que constatamos
tratarem-se de serviços de logística dentro das unidades industriais
da empresa.
Conclusão
103. Após as glosas relatadas, elaboramos o arquivo “Aquisição de
serviços adquiridos como insumos” com o demonstrativo da base
de cálculo considerada (anexo da fl. 135). As glosas realizadas e as
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
11
respectivas
justificativas,
devido
ao
alto
volume,
foram
discriminadas em arquivo separado (anexo da fl. 136).
(...)
Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda
105. A aquisição de serviço de frete destinado ao transporte de
mercadoria vendida, cujo ônus for suportado pelo vendedor,
confere o direito ao crédito do PIS e da COFINS, conforme dispõe o
art. 3o, IX das Leis 10.637/02 e 10.833/03, in verbis:
(...)
106. O art. 15 da citada Lei n° 10.833/2003, tratou de estender o
comando previsto no inciso IX às pessoas jurídicas enquadradas no
regime de incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS, em
relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de
2004 (a teor do art. 93, I da mesma lei).
107. Para analisarmos a base de cálculo de despesas de
armazenagem de mercadoria e frete na venda, solicitamos à
empresa memorial descritivo de todas as operações que
compuseram a base de cálculo desta rubrica.
108. A seguir ponderações sobre os créditos apropriados pelo
contribuinte.
Crédito Extemporâneo
109. O interessado apurou crédito sobre diversas operações
ocorridas em meses anteriores ao período do crédito, o que não
encontra respaldo na legislação, conforme já observado neste
relatório.
110. Assim, essas operações foram glosadas da base de cálculo do
crédito.
Locação de Veículos
111. No memorial de cálculo entregue, o Contribuinte elencou
diversas despesas descritas como “LDC LOCACAO CAMINHAO COM
OPERADOR”, “LDC LOCACAO CAMINHAO SEM OPERADOR”, “LDC
LOCACAO CAMINHAO COMBINADO (HIDRO/”, “LDC LOCACAO
CAMINHAO HIDROJATEAMENTO CO”, “LDC LOCAÇÃO CAMINHAO
MUNK COM OPERADOR”, “LDC LOCACAO VEICULO LEVE COM
CONDUTOR”, “LDC LOCACAO VEICULO LEVE SEM CONDUTOR”,
“LDC VALE TRANSPORTE", "SERVIÇO LOC VEICULO LEVE", "SERVIÇO
LOC VEICULO PESADO IND".
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
12
112. O direito ao crédito para despesas de armazenagem de
mercadoria e frete na venda não se aplica nos casos de aluguel de
veículos.
113. Não há previsão legal para apuração de crédito sobre tais
itens, de acordo com a Solução de Consulta n° 1 - Cosit, de 2 de
janeiro de 2014, cuja ementa transcreve-se a seguir:
(...)
114. Da mesma forma, foram glosados os itens relativos a aluguéis
de tratores e caminhões, que são considerados veículos, conforme
o art. 2o da Lei n° 6.729/1979, transcrito a seguir:
(...)
115. Portanto, as despesas supracitadas foram glosadas da base de
cálculo do crédito.
Despesa de frete sem nota fiscal de saída vinculada
116. O creditamento das despesas com frete nas operações de
vendas encontra amparo na legislação, como já citado anteriormente.
117. No entanto, primordial a comprovação de que o ônus foi
efetivamente suportado pelo Contribuinte.
118. Para que houvesse a determinação líquida e certa de que o
frete tenha sido efetivamente realizado em uma operação de
venda, e que seu ônus realmente tenha onerado o Contribuinte, foi
pedido, no TIAF, a vinculação de cada despesa de frete com a
correspondente nota fiscal de saída, remetente e destinatário da
mercadoria.
119. Contudo, para algumas despesas o Contribuinte não fez a
referida vinculação.
120. Portanto, tais despesas foram glosadas da base de cálculo do
crédito.
Conclusão
121. Após as glosas relatadas, elaboramos o arquivo "Armazenagem
e frete na venda" com o demonstrativo da base de cálculo
considerada, as glosas realizadas e as respectivas justificativas
(anexo da fl. 137).
(...)
Devoluções de vendas
(...)
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
13
Crédito Extemporâneo
126. O interessado apurou crédito sobre diversas operações
ocorridas em meses anteriores ao período do crédito, o que não
encontra respaldo na legislação, conforme já observado neste
relatório.
127. Assim, essas operações foram glosadas da base de cálculo do
crédito.
Conclusão
128. Após as glosas relatadas, elaboramos o arquivo “Devoluções
de Vendas” com o demonstrativo da base de cálculo considerada,
as glosas realizadas e as respectivas justificativas (anexo da fl. 138).
Despesas de energia elétrica e energia térmica
(...)
Diferença entre o valor declarado em SPED CONTRIBUIÇÕES e o
valor justificado
133. No SPED CONTRIBUIÇÕES, a empresa alegou certa base de
cálculo para crédito de despesas de energia elétrica.
134. Contudo, quando intimada a justificar esta base de cálculo, a
empresa apresentou esclarecimentos para valores inferiores ao
declarados.
135. Os valores declarados que excedem os justificados foram
glosados da base de cálculo do crédito Crédito Extemporâneo 136.
O interessado apurou crédito sobre diversas operações ocorridas
em meses anteriores ao período do crédito, o que não encontra
respaldo na legislação, conforme já observado neste relatório.
137. Assim, essas operações foram glosadas da base de cálculo do
crédito.
Conclusão
138. Após as glosas relatadas, elaboramos o arquivo "Despesas de
Energia Elétrica" com o demonstrativo da base de cálculo
considerada, as glosas realizadas e as respectivas justificativas
(anexo da fl. 139).
Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
(crédito com base no valor de aquisição)
140. De acordo com o inciso VI do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003, só geram direito a crédito da Contribuição para o
PIS e da Cofins não cumulativos os bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
14
aqueles utilizados na produção de bens destinados à venda, como
segue (grifos nossos):
(...)
141. Ou seja, premente salientar que para serem passíveis de
creditamento nesta rubrica os bens devam ser classificáveis no
ativo imobilizado.
142. Segundo o art. 179, IV da Lei 6.404/76, os bens destinados à
manutenção das atividades da empresa, ou exercidos com esta
finalidade, devem ser lançados na conta do ativo imobilizado:
(...)
143. Isto significa, de acordo com o citado dispositivo, que na conta
de imobilizados são incluídos todos os bens de permanência
duradoura, destinados ao funcionamento normal da sociedade e do
seu empreendimento.
144. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, por sua vez, editou o
Pronunciamento CPC 27, atualmente em vigor, que assim dispõe:
“Ativo imobilizado é o item tangível que:
(a) é mantido para uso na produção ou fornecimento de
mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, ou para fins
administrativos; e
(b) se espera utilizar por mais de um período.
Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos
destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos
com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que
transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.”
145. O art. 15 do Decreto-Lei 1.598/1977 (recepcionado pela
Constituição Federal de 1988 com status de lei ordinária), com
redação dada pela Lei 12.973/2014, fornece adicional elemento
para que um bem possa ser reconhecido como imobilizado e,
inerentemente, sofrer depreciação:
“Art. 15. O custo de aquisição de bens do ativo não circulante
imobilizado e intangível não poderá ser deduzido como despesa
operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não
superior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ou prazo de vida útil
não superior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)”
146. Logo, segundo a legislação em vigência, para que determinado
bem seja caracterizado como ativo imobilizado, é necessário que:
144.1 Seja tangível, ou seja, efetivamente um bem;
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
15
144.2 Sirva à manutenção das atividades da empresa, podendo os
bens ser de propriedade industrial ou comercial;
144.3 Seja provável que a empresa aufira futuros benefícios
econômicos em decorrência da sua utilização;
144.4 O custo do ativo possa ser medido de forma confiável;
144.5 Seu valor seja maior ou igual a R$ 1.200,00;
144.6 Sua vida útil seja superior a um ano.
147. A Lei 11.774/2008, alterada pela Lei 12.546, de 2011, definiu
que o interessado poderia apurar créditos decorrentes da aquisição
de máquinas e equipamentos, bem como a outros bens
incorporados ao ativo imobilizado com base no seu valor de
aquisição, desde que utilizados no processo produtivo da empresa:
148. As duas leis que tratam do cálculo do crédito decorrente da
aquisição de bens do ativo imobilizado têm em comum o fato de
determinarem claramente que apenas as aquisições de máquinas e
equipamentos utilizados diretamente no processo produtivo da
empresa permitam apuração de crédito.
149. Para analisarmos a base de cálculo de despesas de bens
incorporados ao ativo imobilizado, solicitamos à empresa memorial
descritivo de todas as operações que compuseram a base de cálculo
desta rubrica.
150. A seguir ponderações sobre os créditos apropriados pelo
contribuinte.
Itens não definidos como ativo imobilizado
151. No memorial de cálculo entregue, o contribuinte elencou
diversos itens de valor inferior a R$ 1.200,00, que não devem
compor o rol de bens elencados como ativo imobilizado, como por
exemplo pregos, parafusos, cabos.
152. Tais bens, como discorrido acima, não são considerados ativo
imobilizado, por previsão legal.
153. Por este motivo, tais valores foram glosados da base de cálculo
do crédito.
154. Da mesma forma, o contribuinte atribuiu a diversos serviços a
pecha de ativo imobilizado, quando a legislação prevê
expressamente que faça parte do ativo imobilizado apenas itens
tangíveis.
155. Como exemplo, tem-se "serviços de consultoria jurídica",
"atualização de software", dentre outros.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
16
156. Tais itens não são ativo imobilizado, conforme previsão legal
disposta acima.
157. Por este motivo, foram glosados da base de cálculo do crédito.
Aquisição para entrega futura
158. O interessado demonstrou diversas operações descritas como
"REMESSA IMOBIL.ENTREGA FUTURA", "REMESSA USO/CONSUMO
ENTR.FUTUR", "REMESSA IMOBIL.ENT.FUT.(CIAP)".
159. Com relação a isso, é importante salientar que as pessoas
jurídicas submetidas à incidência da Contribuição para o PIS e da
COFINS nãocumulativos podem descontar do valor da contribuição
apurado créditos calculados em relação ao valor dos bens
adquiridos no mês da competência.
160. O art. 1.267 da Lei n° 10.406/2002 do novo Código Civil
preconiza que se considera efetivada a transferência da
propriedade no momento da tradição. ou seja, no momento em
que a mercadoria é entregue ao adquirente. No caso em tela, tal
entrega ocorre posteriormente à emissão da nota fiscal global de
simples faturamento, concretizando-se apenas no momento da
remessa da mercadoria, acompanhada da nota fiscal de remessa.
(...)
161. A interessada pode descontar da Contribuição para o PIS e da
COFINS apurada mensalmente crédito calculado em relação ao
valor da aquisição quando da efetiva entrega do bem, momento em
que se dá a transferência da propriedade e, consequentemente,
quando ocorre a efetiva aquisição de tal bem.
162. Sendo assim, os valores dos bens com esta descrição não
integram a base de cálculo do crédito pleiteado, sendo, por este
motivo glosados.
Conclusão
163. Após as glosas relatadas, elaboramos o arquivo "Bens Ativo
Imobilizado" com o demonstrativo da base de cálculo considerada,
as glosas realizadas e as respectivas justificativas (anexo da fl. 140).
Apuração do crédito
179. Com base nos ajustes acima relatados, refizemos o cálculo do
crédito de PIS não cumulativo - Mercado Interno do 1o trimestre
2018 (fls. 105-129) e apuramos que o interessado tem saldo de
crédito a ser ressarcido no montante de R$ 4.497.758,79 (quatro
milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta
e oito reais e setenta e nove centavos).
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
17
180. Importante ressaltar que o interessado pleiteou judicialmente
(MS 5016261-36.2018.4.03.6100/6a Vara Cível Federal de SP) a
antecipação de 70% dos créditos presumidos de derivados de soja
(NCM 1507; 2304 e 2923) apurados conforme art. 31 da Lei n°
12.865/2013, cuja antecipação foi determinada pela Portaria MF n°
348/2014 e regulamentada pelas INs RFB n° 1497/2014 e
1911/2019. Portanto, do valor apurado deve ser descontado o valor
já antecipado de R$ 3.349.134,15 (três milhões, trezentos e
quarenta e nove mil, cento e trinta e quatro reais e quinze
centavos).
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
3. Cientificado do Despacho Decisório em 24/01/2020 (fl. 232), em
24/02/2020 (fl. 244) o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
na qual alega em síntese o seguinte (fls. 245/284):
Dispêndios com Aluguéis de Máquinas e Equipamentos 
As despesas com locação de imóveis, máquinas e equipamentos pagos à
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa conferem o direito ao
crédito do PIS e da COFINS, conforme determinação expressa do artigo 3o, IV das
Leis 10.637/2002 e 10.833/03. 
O Despacho Decisório glosou valores indicados no memorial do
contribuinte como despesas com aluguéis e máquinas, mas, por equívoco na
classificação, referem-se à despesas com aluguéis de imóveis utilizados em sua
atividade, manutenção e locação de guinchos. 
Todas as despesas inerentes a atividade da empresa são passíveis de
apropriação de crédito, eis que indispensáveis à consecução de seu objeto social,
conforme jurisprudência administrativa. 
Quanto às despesas com aluguéis de imóveis, a legislação garante ao
contribuinte o direito de apurar crédito de PIS e COFINS e o mero equívoco na
classificação dessas despesas no memorial de cálculo não pode prevalecer sobre o
texto legal e ensejar a glosa dos créditos. 
Tendo em vista o porte e o processo produtivo da empresa, todas as
despesas com maquinários, sejam eles veículos de carga, de levantamento de
peso, de transporte de mercadorias etc, devem ser passíveis de creditamento. 
Caso se entenda pela necessidade de confirmar que as máquinas e
equipamentos foram empregados na atividade do contribuinte, requer a
conversão do julgamento em diligência para que seja demonstrado tal fato.
Dispêndios com Aluguéis de Prédios 
A fiscalização glosou parcela de crédito apurada novamente apenas em
razão do equívoco na classificação em seu memorial de cálculo, no qual indicou
como dispêndios com aluguéis de prédios despesas assumidas como locação de
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
18
empilhadeiras, Munck, guincho e despesas com condomínio de imóvel. Tais
despesas são essenciais para a atividade do contribuinte e o direito ao crédito de
PIS e COFINS deve ser reconhecido.
Aquisição de Bens para Revenda 
Realizou aquisições de mercadorias de sociedades cooperativas, tendo
sido o seu crédito glosado sob a alegação de que as mesmas teriam efetuado a
exclusão dos valores repassados aos associados da sua base de cálculo. 
Devem ser revertidas tais glosas pois, diferentemente do entendimento
da autoridade fiscal, a Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), ao interpretar a
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, firmou o entendimento,
por meio da Solução de Consulta no 65/2014, de que não há impedimento legal
para a apuração de créditos ordinários da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins pelas pessoas jurídicas adquirentes exclusivamente
em razão de os produtos terem sido adquiridos de sociedades cooperativas. Isto
porque as exclusões de base de cálculo a que têm direito, embora possam
dependendo do caso, reduzir significativamente o valor das contribuições por elas
devidas, não afastam as receitas decorrentes de suas operações da sujeição ao
pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 
Transcreve trecho do Parecer/PGFN/CAT no 1425/2014 e da Nota Técnica
RFB/COSIT no 13/2014, explica a sistemática da não-cumulatividade, cita o art. 17
da Lei no 11.033/2004, e aponta que o sistema não comporta uma perfeita
proporção entre débito do vendedor e crédito do comprado. Aponta ainda que,
quando a norma dispõe “não sujeito ao pagamento”, deve ser entendida qualquer
causa legal que livre o contribuinte, integralmente, das contribuições em apreço,
ou seja, o crédito só é vedado quando há ausência de tributação, salvo nas
hipóteses previstas na legislação. 
A MP n° 451/2008, que em seus arts. 8 o e 9o(que alteram os arts. 3 o das
Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, respectivamente) pretendia vedar a apropriação
do crédito presumido do PIS e da COFINS conferido esse direito aos contribuintes
com base no art 17 da Lei n°. 11.033/04. Tal vedação foi excluída do texto final da
conversão da MP na Lei n° 11.945/09. Resta clara a aplicabilidade do artigo 17 da
Lei n° 11.033/04 à aquisição, para revenda, dessas mercadorias, a fim de que os
comerciantes, como o contribuinte, possam apurar os créditos presumidos da
contribuição ao PIS e à COFINS. 
No que tange às supostas diferenças entre os valores declarados no SPED
– Contribuições e os valores justificados pelo contribuinte durante a fiscalização,
não há divergência entre as informações, conforme demonstra o total apurado
em cada mês e apresentado na planilha de memória de cálculo que reproduz. 
Ao se comparar tais valores com o valor declarado na EFD Contribuições
referente ao mês de janeiro/2018, por exemplo, conclui-se que não há qualquer
diferença entre os montantes declarados e comprovados.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
19
Aquisição de Bens Utilizados como Insumo 
A legislação de regência do PIS e da COFINS não traz qualquer tipo de
definição especial do conceito de insumos. Limita-se a dizer que ensejarão
créditos os insumos utilizados na fabricação de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços. Conforme orientação do STJ, o conceito de insumo adotado
para PIS e COFINS deve ser amplo a ponto de abranger utilidades disponibilizadas
por meio de bens e serviços, desde que relevantes à operação da empresa; 
A Autoridade Fiscal glosou o crédito presumido referente ao caroço de
algodão com a alegação de que parte das aquisições de pessoa física foi efetuada
com a finalidade de comercialização (revenda), sendo glosadas as notas fiscais
correspondentes nos meses em que as aquisições ocorreram. 
Entretanto, tais alegações não merecem prosperar, eis que as revendas
efetuadas não impactam na metodologia do cálculo do crédito presumido
considerada pela empresa. 
Para apuração do crédito presumido referido na Lei 10.925/2004, a
premissa é a produção de mercadorias de origem animal ou vegetal destinada a
alimentação humana ou animal. 
Adquiriu Caroço de Algodão classificado na NCM 1207 cujo resultado de
sua industrialização é o Farelo de Algodão na NCM 2306 e Óleo de Algodão na
NCM 1512. 
A metodologia adotada pela empresa para apuração e cálculo do crédito
presumido é: a) O crédito presumido é determinado pela quantidade
produzida/vendida de Farelo e óleo de Algodão, ou seja, se não houve
venda/produção, não há o crédito; b)Verifica-se a quantidade em KG de produção
de Farelo e óleo de Algodão no mês com base nas notas fiscais de venda de
produção; c) A partir da quantidade em KG produzida/vendida, buscar na mesma
proporção a quantidade em KG de notas fiscais de compra de Caroço de Algodão
pelo método UEPS (Ultimo que Entra, Primeiro que Sai), para ser considerada no
cálculo do crédito presumido; 
O crédito é decorrente da industrialização de caroço de algodão
convertido em Farelo e Óleo de Algodão. 
Para comprovar o quanto alegado, além dos documentos que integram os
presentes autos e que foram juntados no período de fiscalização, requer, desde
já, o deferimento da apresentação dos arquivos que comprovam o quanto
alegado.
Serviços utilizados como insumo
Fretes na compra para exportação 
Embora somente haja previsão expressa para o crédito relativo a “frete
nas operações de venda”, quando o ônus for suportado pelo vendedor, há que se
observar que, na compra de bens, o frete, quando pago pelo adquirente,
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
20
consoante a boa técnica contábil, integra o custo de aquisição desses bens, o que
está consagrado no art. 289, § 1o, do RIR/1999 (“o custo de aquisição de
mercadorias destinadas à revenda compreenderá os de transporte e seguro até o
estabelecimento do contribuinte”); 
Assim, também na forma de serviços estipulados no inciso II do artigo 2o,
poderá o valor do frete compor a base de cálculo dos créditos,
independentemente da existência de créditos a serem apropriados em razão da
aquisição da mercadoria transportada; 
A fiscalização concluiu que não poderia haver a manutenção integral dos
créditos relacionados às despesas de frete na aquisição de insumos sujeitos ao
crédito presumido ou aqueles adquiridos com fins específicos de exportação, uma
vez que em ambos os casos a possibilidade de apropriação de créditos do frete
estaria vinculada a possibilidade de apropriação de crédito das mercadorias
transportadas; 
Esse entendimento não merece prosperar, pois, ao contrário da
tributação das mercadorias adquiridas, o frete é um negócio jurídico autônomo,
adquirido de pessoa jurídica desvinculada do fornecedor e sujeito, portanto, à
incidência da contribuição ao PIS e da COFINS, sendo possível, portando, o
creditamento integral das contribuições sobre tais pagamentos. O fato de o valor
do frete acrescer o custo de aquisição da mercadoria não significa que deva seguir
as regras de apropriação de créditos dessa mercadoria;  O fato de a legislação
vedar a apuração de créditos vinculados à receita de exportação, não importa que
não se possa apropriar créditos oriundos de suas despesas e custos. Não fosse
assim as empresas exportadoras acumulariam um enorme ônus das contribuições
em apreço, causando impacto direto na formação do preço das mercadorias, na
contramão do princípio da não cumulatividade e a regra de desoneração das
exportações prevista pela Constituição Federal. Cita jurisprudência do CARF;
Fretes na transferência para exportação 
Tal como destacado no item acima, se creditou de despesas de frete na
transferência de mercadorias para exportação. No entanto, a Delegacia de origem
glosou tais créditos sob o argumento de que a rubrica indicada na memória de
cálculo do contribuinte estaria classificada equivocadamente, eis que se trata de
frete na operação de vendas. 
O mero equívoco na classificação de tais despesas na planilha de memória
de cálculo do contribuinte não pode ensejar a glosa de seus créditos. Adiante será
demonstrado os motivos pelos quais também deve ser reconhecido o direito
creditório em relação a rubrica frete na operação de vendas.
Fretes na transferência de mercadorias 
O crédito relacionado às despesas com frete na transferência de
mercadorias entre estabelecimentos do contribuinte não foi reconhecido sob o
argumento de que as transferências de mercadorias entre matriz e filiais ou entre
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
21
filiais para comercialização possuem natureza diversa da venda (transferência de
propriedade) e não integram o conceito de insumo. 
O frete pago pelo fabricante a pessoa jurídica domiciliada no País, relativo
ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos de uma mesma
empresa, compõe a fase de fabricação na acepção ampla do conceito de
industrialização, devendo ser contabilizado no custo dos estoques, nos termos
dos itens 9 e 10, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC n° 16, de modo a
gerar o direito ao desconto de créditos por atender ao conceito de insumo
previsto no inciso II, do art. 3°, das Leis n° 10. 637/2002 e 10.833/2003, não
podendo referido conceito ser alterado pelas normas de natureza tributária, na
forma do art. 109, do CTN, de aplicação obrigatória às empresas por força do art.
177, da Lei das Sociedades Anônimas.
Fretes sobre vendas de mercadorias e serviços de armazenagem 
Mais uma vez concluiu-se que não poderia haver a manutenção dos
créditos relacionados às despesas de frete cujas operações de venda não foram
atreladas mediante a identificação das Notas Fiscais. Como no caso das compras,
tal entendimento não pode prosperar. 
O frete é um negócio jurídico autônomo, adquirido de pessoa jurídica
desvinculada do fornecedor e está sujeito à incidência da contribuição ao PIS e da
COFINS, sendo possível, portando, o creditamento integral das contribuições
sobre tais pagamentos. 
Da simples análise dos documentos apresentados na fase fiscalizatória é
possível notar que tais despesas se referem à frete em operações de venda, sendo
que a mera ausência de vinculação da correspondente Nota Fiscal de venda da
mercadoria não pode obstruir o direito creditório da Recorrente. 
No que se refere aos fretes de transferência de mercadorias para
exportação, o fato de a legislação vedar a apuração de créditos vinculados a tais
receitas não importa que não se possa apropriar créditos oriundos de suas
despesas e custos. A Constituição Federal estabeleceu que a política com relação
às exportações é a sua total desoneração razão pela qual a interpretação das
normas infraconstitucionais que tratam da oneração da cadeia econômica que se
encerra com a exportação deve ser interpretada em conformidade com essa
política constitucional; 
Assim, resta claro ser legítima a apropriação de créditos da contribuição
ao PIS e da COFINS relacionados ao frete contratado nas operações de venda de
mercadorias, independentemente da existência de créditos a serem apropriados
em razão da aquisição da mercadoria transportada, nos termos do artigo 3o,
inciso II das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002;
Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
22 
A fiscalização glosou diversos bens adquiridos e incorporados ao ativo
imobilizado sob a justificativa que não poderiam ser classificados como tal, eis que
o valor de cada bem é inferior a R$ 1.200,00;  A legislação foi mal aplicada, na
medida em que desconsiderou o fato de que o art. 313 do RIR/2018 apenas
determinou as características para que um bem seja de ativação obrigatória. Sob
a ótica contábil, o Pronunciamento CPC 27 apenas determina que, para ser
considerado ativo imobilizado, o bem deve ser mantido para uso na produção ou
fornecimento de mercadorias e ser utilizado por mais de um período; 
Logo, não se pode excluir do conceito de ativo imobilizado bens
adquiridos por valor inferior a R$ 1.200,00, eis que se estará claramente alterando
o conceito e amplitude contábil do termo.
Da apropriação de crédito extemporâneo 
Foram glosados créditos apropriados de forma extemporânea relativos às
seguintes despesas: bens utilizados como insumos, serviços utilizados como
insumos, armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, devolução
de venda e energia elétrica, com fundamento no §1°, do art. 3°, das Leis n°
10.637/2002 e 10.833/2003 apenas permite a apropriação de créditos
decorrentes de operações ocorridas no mês; 
Os créditos da não cumulatividade podem ser pleiteados a qualquer
tempo, enquanto não decaído o direito ao seu exercício, não havendo norma
clara que imponha a retificação das obrigações acessórias para inclusão de
créditos nos períodos de apuração a que se refiram, de maneira que não haveria
obstáculo ao aproveitamento a destempo sem observância estrita do regime de
competência. 
O §4°, do art. 3° da Lei n° 10.833/2003 é claro ao permitir o
aproveitamento dos créditos em períodos posteriores caso não seja possível
utilizá-los no mês de competência. Cita jurisprudência administrativa.
Da correção monetária pela mora administrativa 
É sabido que quando se fala em ressarcimento de crédito tributário, não
há previsão legal a atualização monetária do crédito, uma vez que não se trata de
apropriação indevida de valores pelo Fisco, quer seja por pagamento indevido,
quer seja por pagamento a maior do tributo. É certo que no presente caso
também não se trata de atualização do crédito a ser ressarcido pela Selic. A
pretensão se funda na correção monetária do período relativo à demora da
autoridade pública em viabilizar o ressarcimento no âmbito administrativo. 
A Lei no 11.457/2009, artigo 24, fixa o prazo de 360 dias para a conclusão,
com o efetivo pagamento, do procedimento administrativo, sob pena de a
demora caracterizar abuso de poder. 
O Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo, o
entendimento de que após a mora da administração pública em analisar o pedido,
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
23
cabe à Autoridade Coatora corrigir os valores pleiteados, sob pena de
enriquecimento ilícito do Estado. 
Dessa forma, tendo o tempo decorrido entre os protocolos de
requerimento e o efetivo ressarcimento extrapolado o prazo previsto legalmente
para a efetiva disponibilização do crédito ao contribuinte, resta evidenciada a
mora da Fazenda, modo pelo qual deve a administração pública proceder a
atualização monetária e respectivo pagamento do crédito do contribuinte
devidamente corrigido. 
Requer que seja admitida a correção de seu crédito após o prazo de 360
dias contados da data da transmissão do pedido.
4. Às fls. 233/236 consta que decisão judicial proferida em razão de
embargos de declaração opostos pela União Federal nos autos do Mandado de
Segurança no 5017010-19.2019.4.03.6100, da 6a Vara Cível Federal de São Paulo,
prolatada em 07/01/2020, determinando que os créditos eventualmente
reconhecidos nos Pedidos de Ressarcimento no 27396.41290.260718.1.1.19-0003,
41337.75591.260718.1.1.18-5477,
18151.15010.050518.1.5.19-5080
e
42013.32402.050518.1.5.18-0850 sejam corrigidos pela taxa Selic, a incidir a partir
do 361o dia contado da transmissão dos pedidos de ressarcimento.
5. É o relatório.
Travada a lide sobre o conceito de insumos e sua implicação na atividade
operacional da recorrente, restou decidido pelo juízo a quo o parcial provimento de sua
inconformidade sendo restabelecido parte do crédito do PIS/Pasep, decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, Recurso Especial no 1.221.170/PR)
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da
contribuição, não está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de
produtos junto a cooperativas, observados os limites e condições previstos na
legislação.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM FRETES. CRÉDITOS.
Somente podem originar créditos as despesas com fretes suportados pelo
contribuinte na compra de bens passíveis de creditamento e na venda de bens.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
24
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ARMAZENAGEM E FRETE NA OPERAÇÃO DE
VENDA. COMERCIAL EXPORTADORA.
A empresa comercial exportadora não poderá se utilizar de créditos da Cofins e
do PIS, na forma do disposto no art. 3o, inciso IX c/c art. 15, II, da Lei no 10.833, de
2003, relativamente a frete e armazenagem vinculados à exportação, por
expressa vedação legal contida no art. 6o, § 4o c/c art. 15, III, da Lei no 10.833, de
2003.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário para discutir as matérias afetas
a(o):
III – DO DIREITO
III.1 Dispêndios com Aluguéis de Máquinas e Equipamentos
III.2 – Dispêndios com Aluguéis de Prédios
III.3 – Aquisição de Bens para Revenda
III.4 – Aquisição de Bens Utilizados como Insumo
III.5 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO
III.5.2 – DOS FRETES - DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE FRETES NA COMPRA PARA
EXPORTAÇÃO
III.5.2 – DOS FRETES - DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA PARA
EXPORTAÇÃO
III.5.3 – DOS FRETES - DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE FRETES DESTINADOS A
TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS
III.6 DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE FRETES SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS E
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM
III.7 – MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO
III.8 – DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO EXTEMPORÂNEO
Sob minha relatoria, os autos foram incluídos para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
25
Cumpridos os requisitos formais necessários de validade do recurso voluntário
interposto pela recorrente, decido pelo seu conhecimento e processamento.
Consoante narrado, a recorrente que atua no ramo da agroindústria, formalizou
pedido de ressarcimento do crédito de PIS não-cumulativo, concernente ao 1o trimestre de 2018,
cumulativamente transmitiu declaração de compensação. O saldo pleiteado foi parcialmente
deferido de acordo com o despacho decisório.
Os créditos têm como origem os custos e despesas incorridos sobre aluguéis de
máquinas e equipamentos; aluguéis de prédios; aquisição de máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado; bens e serviços adquiridos como insumos; bens
adquiridos revenda; armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda; devolução de
vendas sujeitas à Incidência não-cumulativa; energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de
vapor; e créditos extemporâneos.
Os motivos que embasam o indeferimento de parcela do crédito da contribuição
pela fiscalização estão firmados na legislação que instituiu o regime não cumulativo das
contribuições ao PIS e a COFINS e no memorial descritivo das operações que compuseram a base
de cálculo do crédito.
Especialmente em relação ao crédito extemporâneo, a fiscalização sustenta
ausência de respaldo legal para a concessão do crédito, sendo o crédito computado no mês de
aquisição dos bens e serviços (§ 1o do art. 3o das Leis no 10.637/2002, e no 10.833/2003).
Com isso, a fiscalização não se debruçou sobre a natureza das despesas incorridas
pela recorrente antes de 2018, sendo estas excluídas da base de cálculo do crédito.
Com amparo no Parecer Normativo COSIT RFB no 05/2018, na legislação em
regência e nos fatos, a DRJ restabelece parcela do crédito mantendo, no entanto, as glosas
atinentes a(os) aluguéis de máquinas e equipamentos, aluguéis de prédios, serviços de fretes,
aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, bens
adquiridos como insumos, bens adquiridos revenda, e créditos extemporâneos.
Quanto ao crédito extemporâneo, a DRJ repara o despacho decisório para
reconhecer a possibilidade de aproveitamento do crédito em momento subsequente ao mês da
apuração (4o do artigo 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003). Contudo, condiciona a sua
concessão à retificação das obrigações acessórias.
Sobre o tema, sustenta a recorrente como condição para a fruição a destempo do
crédito o prazo decadencial, inexistindo, para tanto, imposição legal no que tange à retificação das
obrigações acessórias (EFD-contribuição, DCTF e DACON).
Em relação as demais rubricas glosadas, a defesa está firmada na carência de
motivação ainda na Unidade de Origem, e no equívoco cometido pela recorrente na classificação
de determinadas despesas a exemplo dos aluguéis de máquina, equipamentos e prédios.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
26
Argumentos análogos foram abordados ainda em manifestação de inconformidade e, com base
nesses fatos, decido.
Antes de enfrentar qualquer glosa incorrida no procedimento fiscal, de já, entendo
que o processo não está maduro para julgamento, ante a imposição pela DRJ acerca da retificação
das obrigações acessórias pela recorrente para a fruição do crédito extemporâneo.
Além da patente alteração da motivação inicial carreada no acórdão recorrido,
discordo quanto à exigência da transmissão de retificadores para EFD-contribuições, DCTF e
DACON, por duas razões.
O § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, autoriza apuração do crédito
incorrido no mês ou a destempo, circunstância reconhecida pela DRJ. Não existe outra condição,
para tanto, como a retificação das obrigações acessórias.
A conclusão é confirmada pela leitura do Guia Prático da Escrituração Fiscal – EFD-
Contribuições e do Manual de Perguntas e Resposta da Secretaria da Receita Federal. Nos
documentos, a retificação da escrituração da EFD-Contribuições consta como preferível e, uma
vez carente, as operações serão registradas em campos próprios, confira-se trechos:
Guia EFD-Contribuições:
Registro 1100: Controle de Créditos Fiscais – PIS/Pasep
Este registro tem por objetivo realizar o controle de saldos de créditos fiscais de
períodos anteriores ao da atual escrituração, bem como eventual saldo credor
apurado no próprio período da escrituração. Ou seja, este registro serve para
escriturar as disponibilidades de créditos:
- Apurados em períodos anteriores ao da escrituração, demonstrados mês a
mês, com saldos a utilizar no atual período da escrituração ou em períodos
posteriores, mediante desconto, compensação ou ressarcimento;
- Apurados no próprio período da escrituração, mas que não foi totalmente
utilizado neste período, restando saldos a utilizar em períodos posteriores,
mediante desconto, compensação ou ressarcimento.
(...)
Conceitualmente, o crédito só se caracteriza como extemporâneo, quando se
refere a período anterior ao da escrituração, e o mesmo não pode mais ser
escriturado no correspondente período de apuração de sua constituição, via
transmissão de Dacon retificador ou EFD-Contribuições retificadora.
Salienta-se que para correta forma de identificação dos saldos dos créditos de
período(s) passados(s), a favor do contribuinte, seja observado o critério da
clareza, expressando mês a mês a posição (tipo de crédito, constituição, utilização
parcial ou total) do referido crédito de forma individualizada, ou seja, não
agregando ou totalizando com quaisquer outros, ainda que de mesma natureza
ou período. Deve-se respeitar e preservar o direito ao crédito pelo período
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
27
decadencial, logo, não é procedimento regular de escrituração englobar ou
relacionar em um mesmo registro, saldos de créditos referentes à meses distintos.
Deve assim ser escriturado um registro para cada mês de períodos passados, que
tenham saldos passíveis de utilização, no período a que se refere à escrituração
atual.
Desta forma, eventual crédito extemporâneo informado no campo 07 tem,
necessariamente, que se referir a período de apuração (campo 02) anterior ao da
atual escrituração.

(...)

Registro 1101: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações
de Períodos Anteriores – PIS/Pasep
Crédito extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou competência do
crédito se refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que somente
agora está sendo registrado. O crédito extemporâneo deverá ser
informado, preferencialmente, mediante a retificação da
escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a
retificação não for possível, devido ao prazo previsto na Instrução Normativa RFB
no 1.052, de 2010, a PJ deverá detalhar suas operações através deste registro.
Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no
campo 07 do registro pai 1100.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
28
Deve ser ressaltado que o crédito apurado no período da escrituração pelo
método de apropriação direta (Art. 3o, § 8o, da Lei no 10.637/02), referente a
aquisições, custos e despesas incorridos em período anteriores ao da
escrituração, não se trata de crédito extemporâneo, se a sua efetividade só vem a
ser constituída no período atual da escrituração.

Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
29

Manual de Perguntas e Resposta:
Na escrituração da EFD-Contribuições admite-se também a ocorrência de ajustes
aos montantes mensais dos créditos apurados diretamente no bloco M (Apuração
da Contribuição e Crédito do PIS/Pasep e da Cofins), mediante utilização dos
registros M110 e M510 (Ajustes do Crédito de PIS/Pasep Apurado) nos casos já
previstos no Guia Prático da EFD-Contribuições e nos demais casos em que não
seja possível realizá-los por meio de documentos fiscais (blocos A, C e D) ou do
registro de operações sujeitas a crédito no bloco F. Entre os exemplos que podem
ensejar ajustes diretamente no bloco M, cita-se a devolução de compras ocorridas
em mês posterior ao da aquisição.
Tendo em vista a possibilidade da pessoa jurídica de proceder à retificação da
escrituração em até cinco anos, a partir da vigência da IN RFB no 1.387/2013, a
inclusão de novas operações representativas de créditos ou de contribuições,
ainda não incluídos em escrituração digital já transmitida, deve ser formalizada
mediante a retificação do arquivo digital do período de apuração a que se
referem às citadas operações.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
30
Neste sentido, a apuração e escrituração de créditos vinculados a serviços
contratados ou a produtos adquiridos com direito a crédito, referentes a períodos
anteriores, serão prestadas em arquivo retificador, nos registros A100 (serviços)
e/ou C100 (bens para revenda e insumos adquiridos), por exemplo, do período de
competência a que se referem. Ressalte-se que os registros para a escrituração
das operações geradoras de crédito e de receitas auferidas, dos blocos “A”, “C”,
“D” e “F”, validam a escrituração de documentos correspondentes aos períodos
de apuração da escrituração, mesmo que a data de emissão do documento fiscal
seja diferente (anterior ou posterior) à data a que se refere a escrituração,
descrita no registro “0000”.
(destaques nossos)
Observe que a orientação dada pela Receita Federal é o cumprimento do prazo
decadencial do crédito e a sua segregação com registro para cada mês do período passado, sendo
indicado o tipo, a data de constituição e a utilização integral ou parcial, nos Campos 07 e 02 da
atual escrituração, sendo a retificação da obrigação acessória preferível.
Estar-se diante de crédito anterior ao ano de 2018, segundo orientação da própria
Receita Federal em 2019, não há qualquer imposição no que se refere à retificação das obrigações
acessórias, sendo posto ao contribuinte à retificação como forma mais adequada para o registro
do crédito extemporâneo, mas, de forma alguma, condição ou imposição para a sua fruição.
Logo, à restrição colocada pela DRJ além de inovar motivação, vai de encontro à ato
normativo, suprimindo direito legalmente previsto inclusive, esclarecido pela Receita Federal.
Outro ponto que merece destaque envolve à modalidade de apropriação do crédito
eleita pela contribuinte, hipóteses contidas no § 8o do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002, infra reproduzidas:
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma
do § 8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente,
adotado na apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-
cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal.
Tem-se como possibilidades, então:
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
31
(i)
apropriação direta, se dá quando os custos e as despesas sobre os bens e
serviços adquiridos como insumos, na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, são escriturados no mês do faturamento, ou
seja, quando gerada à receita; e,
(ii)
rateio proporcional, ocorre quando os custos e as despesas são escriturados
no mês de aquisição (inciso I, § 1o), devolução (inciso IV, § 1o), ou incidência
(incisos II e III, § 1o), aplicando-se percentual entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, sendo irrelevante o mês do
faturamento.
A determinação da forma em que o crédito será apropriado é importante quando
diante do crédito extemporâneo, uma vez que a extemporaneidade é vista no rateio proporcional,
afastada na apropriação direta, justamente pelo fato de que, nesta modalidade, a escrituração da
despesa ocorre, obrigatoriamente, no mês da receita.
À vista disso, mesmo que adquirido o insumo em determinado mês, o registro
contábil-fiscal é concretizado quando gerada à receita do produto fabricado a partir dele a título
de exemplo cito a produção do leite; a primeira etapa está ainda na fazenda, e consiste
justamente na produção do leite e que envolve a ordenha, para isso é preciso ração para a
manada que é adquirida em fevereiro de 2018, a segunda etapa é a industrialização (produção de
leite para consumo humano ou animal e em seus derivados), por fim, a comercialização, quando
faturado, em abril de 2018.
Seguindo à legislação e à orientação da Receita Federal, essa despesa será
computada em abril de 2018, isto é, na data em que à receita foi gerada e, por essa razão, o
crédito não configura o chamado extemporâneo.
Portanto, a depender da forma adotada pela recorrente não há que se falar em
crédito extemporâneo (§ 4o), mas, sim, custos e despesas efetivados no período atual da
escrituração pelo método de apropriação direta o que, reitera a oposição de retificação das
obrigações acessórias.
Conclusão, os critérios necessários a serem observados na apuração do crédito
extemporâneo:
a) método de apropriação dos créditos (direta ou rateio);
b) prazo decadencial, a contar da aquisição, (inciso I, § 1o), devolução (inciso IV, §
1o), ou incidência (incisos II e III, § 1o), dos insumos;
c) segregação dos créditos com os do período atual, necessário indicação do tipo
do crédito, data de constituição e se houve utilização parcial ou total, em
campos próprios na escrituração contábil-fiscal; e,
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
32
d) exame da certeza e liquidez dos créditos à luz das leis em vigor levando-se em
consideração inclusive, o sistema verticalizado da cadeia produtiva e o teste de
subtração adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Voltando ao caso concreto, fácil perceber que fiscalização não trouxe qualquer
análise acerca da natureza do crédito até porque, reitero, o pilar argumentativo foi a falta de
previsão legal e, consequentemente, os registros extemporâneos foram considerados inválidos, de
pronto.
Diante disso, não foi indicado o(s) mês(es) de constituição do crédito (quando
efetivamente ocorreu a aquisição dos bens ou contratação dos serviços), o tipo de insumos (qual o
bem e/ou o serviço), se ocorreu utilização integral ou parcial do crédito tampouco, enfrentou a
certeza e liquidez dos créditos (art. 3o das leis do PIS e da COFINS) e o prazo decadencial para
apuração.
Superada à necessidade de retificação das obrigações acessórias, porquanto
demonstrado que tal ônus não possui guarida na legislação em regência sendo, pois, preferível,
mas não obrigatório, resta necessário examinar a origem do crédito extemporâneo pleiteado pela
recorrente.
Nesse sentido, com fins de preservar a segurança jurídica e o contraditório e a
ampla defesa, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de Origem:
a) Indique a origem e natureza dos créditos apurados em período anterior ao ora
analisado, informe a data de origem e confirme se foram aproveitados em
outros períodos;
b) Elabore planilha com indicação da origem (data de emissão da nota fiscal e data
da efetiva aplicação/uso dos serviços adquiridos), e da natureza do crédito
extemporâneo levando-se em conta os registros nos campos 1100/1101 (PIS) e
1500/1501 (COFINS) da EFD-Contribuições;
c) Informe se houve retificação das obrigações acessórias pela recorrente;
d) Confirme se os créditos foram apropriados em outros períodos e se foi
escriturado no prazo de 05 anos;
e) Indique se os serviços são essenciais ou necessários ao processo produtivo da
recorrente, de acordo com o teste de subtração e da IN RFB no 2.121/22;
f) Intime a recorrente para apresentar esclarecimentos e documentos relativos
aos insumos registrados extemporaneamente bem como, apurados em
períodos anteriores de modo que possibilite os trabalhos da fiscalização;
g) Finalizado o trabalho, elabore relatório fiscal conclusivo com a recomposição da
base de cálculo do PIS e da COFINS e indique os ajustes nos valores autuados,
sendo o caso;
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958344/2018-32
33
h) Cientifique a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo de 30
(trinta) dias para que, a depender, apresente manifestação ou impugnação (art.
15 do Decreto no 70.235/72;
i) Após, sejam os autos devolvidos a esta Relatora para que seja dado
prosseguimento ao julgamento.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 464
DF CARF MF
Original